Tribunal: TJSP
Processo: 2198262-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Determinação de emenda da inicial para adequação do procedimento e do pedido - Inicial instruída com os contratos havidos entre as partes, contendo expressos os valores negociados, condições de pagamento, multa por inadimplemento e firmados pelas partes e por duas testemunhas, restando presentes, ao menos em primeira análise, os

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Determinação de emenda da inicial para adequação do procedimento e do pedido - Inicial instruída com os contratos havidos entre as partes, contendo expressos os valores negociados, condições de pagamento, multa por inadimplemento e firmados pelas partes e por duas testemunhas, restando presentes, ao menos em primeira análise, os requisitos para sua exequibilidade, ex vi do inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil (fls. 122 e ss.) - Tratando-se de execução de título extrajudicial, eventual inexequibilidade há de ser apontada por meio de embargos à execução (art. 917, inciso I, do CPC) - É ônus da parte executada, ainda, alegar quaisquer das exceções ao cumprimento de contrato – Decisão reformada, determinando-se prosseguimento do feito, com análise, pelo d. Juízo "a quo", dos demais requisitos de admissibilidade – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000813540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198262-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAÍZES
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP,
são agravados TECNOPINT CONSTRUÇÕES E PINTURAS LTDA-ME, FABIO
PEREIRA e ADRIELLE APARECIDA PRADO.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2198262-61.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22470
Fls. 2/5
Voto no 22470
Agravo de Instrumento no 2198262-61.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Raízes Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multissetorial LP
Agravados: TECNOPINT CONSTRUÇÕES E PINTURAS LTDA-ME, FABIO
PEREIRA e ADRIELLE APARECIDA PRADO
Juiz de Direito: Dr(a). Felipe Albertini Nani Viaro
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial –
Determinação de emenda da inicial para adequação do
procedimento e do pedido - Inicial instruída com os contratos
havidos entre as partes, contendo expressos os valores
negociados,
condições
de
pagamento,
multa
por
inadimplemento e firmados pelas partes e por duas
testemunhas, restando presentes, ao menos em primeira
análise, os requisitos para sua exequibilidade, ex vi do inciso
III do artigo 784 do Código de Processo Civil (fls. 122 e ss.) -
Tratando-se de execução de título extrajudicial, eventual
inexequibilidade há de ser apontada por meio de embargos à
execução (art. 917, inciso I, do CPC) - É ônus da parte
executada, ainda, alegar quaisquer das exceções ao
cumprimento de contrato – Decisão reformada, determinando-
se prosseguimento do feito, com análise, pelo d. Juízo “a
quo”, dos demais requisitos de admissibilidade – Recurso
provido.
Dispositivo: Deram provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2198262-61.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22470
Fls. 3/5
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Raízes
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP, em
face de Tecnopint Construções e Pinturas Ltda-Me, tirado da r. decisão
proferida a fls. 212, pela qual o MM. Juízo da 26a Vara Cível do Foro Central
desta Comarca, em autos de execução de título extrajudicial, determinara à
exequente emenda da inicial, adequando procedimento e pedido, entendendo
que o título trazido aos autos não ostenta obrigação certa, líquida e exigível.
A agravante busca a reforma do decidido, defendendo,
em síntese, a exequibilidade do título trazido com a inicial (fls. 01/18).
Fora o recurso recebido com suspensividade (fls.
243/244). Sem contraminutas, porque não formalizada a relação jurídico-
processual.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Com efeito, vê-se que a inicial fora instruída com os
contratos havidos entre as partes, contendo expressos os valores negociados,
condições de pagamento, multa por inadimplemento e firmados pelas partes e
por duas testemunhas, restando presentes, ao menos em primeira análise, os
requisitos para sua exequibilidade, ex vi do inciso III do artigo 784 do Código
de Processo Civil (fls. 122 e ss.).
Ademais, tratando-se de execução de título extrajudicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2198262-61.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22470
Fls. 4/5
eventual inexequibilidade há de ser apontada por meio de embargos à
execução, consoante disposto no artigo 917, inciso I, do Código de Processo
Civil, assumindo a exequente, de todo modo, o risco por eventual condenação
no pagamento de verbas sucumbenciais.
É ônus da parte executada, ainda, alegar quaisquer das
exceções ao cumprimento de contrato. Por tais razões, não se observa motivo,
em nosso ver, para compelir a exequente, ex officio, à adequação do
procedimento.
Nesse sentido, precedentes desta C. Corte, ora utilizados
por analogia:
Agravo de instrumento
execução de título
extrajudicial
compromisso de venda e compra -
determinação de emenda da inicial para readequação
do procedimento descabimento contrato que foi
subscrito pelos devedores e duas testemunhas

preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 784,
III, do CPC - decisão reformada
recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2162268-69.2020.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Praia Grande - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUÍZO - determinação
de emenda da inicial PARA READEQUAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2198262-61.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22470
Fls. 5/5
PROCEDIMENTO - Contrato de LOCAÇÃO DE
BENS
MÓVEIS
-
SUBSCRIÇÃO
POR
duas
testemunhas - Preenchimento, "prima facie", dos
requisitos do arts. 784, III, do CPC - Exceção de
contrato não cumprido - matéria de defesa - ART. 787
DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.
AGRAVO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2091751-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Tavares de
Almeida; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020).
Reforma-se, em tal passo, o r. decisório impugnado,
determinando-se prosseguimento do feito, com análise, pelo d. Juízo “a quo”,
dos demais requisitos de admissibilidade.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso,
com determinação.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora